Tribunal: TJSP
Processo: 1004907-45.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM R$ 1.000,00. ARBITRAMENTO NÃO EXCESSIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§2.o, 8.o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INSUCESSO DA APELANTE EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Apelação

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM R$ 1.000,00. ARBITRAMENTO NÃO EXCESSIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§2.o, 8.o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INSUCESSO DA APELANTE EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33496
Registro: 2020.0000740328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004907-45.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
ANTÔNIO BATAGELO NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33496
Apelação Cível no 1004907-45.2019.8.26.0451 -Voto no 33496
2
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Apelado: ANTONIO BATAGELO NETO
Comarca: Piracicaba -2a Vara Cível
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL,
FIXADA
EM
R$
1.000,00.
ARBITRAMENTO NÃO EXCESSIVO. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§2.o,
8.o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INSUCESSO DA
APELANTE EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Apelação improvida.
Trata-se de apelação da ré (fls. 181/184, com preparo recolhido às fls.
185/186), interposta contra a r. sentença de fls. 161/163, proferida pelo MM. Juiz
Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, cujo relatório se adota, que julgou procedente
ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, “para condenar a ré
a pagar ao autor a quantia de R$ 1.518,75 corrigida pela tabela prática do TJSP a
partir de 28/07/2018 (fl.15) e acrescida juros moratórios de 1% ao mês a partir de
24/04/2019 (fl.45). Em razão da sucumbência, arcará a ré com as custas, despesas
processuais, honorários periciais fixados às fls. 101/102 e honorários advocatícios de
R$1.000,00”.
Vieram embargos de declaração da ré (fls. 167/169), que foram rejeitados
(fls. 174).
No apelo a ré sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33496
Apelação Cível no 1004907-45.2019.8.26.0451 -Voto no 33496
3
fixados na r. sentença são excessivos, uma vez que ultrapassam o percentual máximo
disposto no § 2o do art. 85, do CPC. Busca a redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo (fls. 180/181) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 191/193, pugnando pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
O recurso foi regularmente processado.
Trata-se de ação de cobrança de indenização oriunda do seguro
obrigatório DVAT, julgada procedente.
A insurgência cinge-se, tão somente, ao ônus advocatício sucumbencial
fixado em R$ 1.000,00, deveras acertado pelo julgador.
Conquanto procedente a demanda condenatória, extrai-se que o valor da
condenação é demasiadamente baixo (R$1.518,75), a ponto de servir como parâmetro
para a fixação de honorários advocatícios, ainda à base mínima (10%).
Ao teor do que dispõe o § 8.o, do art. 85 do CPC1, a fixação deve atender
1 § 8.o, do art. 85: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33496
Apelação Cível no 1004907-45.2019.8.26.0451 -Voto no 33496
4
aos parâmetros dispostos nos incisos do § 2.o, do CPC, eis que o percentual de 10% ou
mesmo o de 20% sobre o valor condenatório (R$ 1.518,75), não remunera ou
remuneraria, com dignidade, o patrono vencedor da demanda.
Nesse sentido, conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina
da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo
o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o
e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33496
Apelação Cível no 1004907-45.2019.8.26.0451 -Voto no 33496
5
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido. Segundo recurso especial desprovido.”. (REsp 1746072/PR, STJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
A sistemática processual civil estabeleceu critérios objetivos e
primordiais para a fixação dos honorários sucumbenciais, de modo que a fixação de
forma equitativa deve ser aplicada apenas subsidiariamente, como aqui sucede.
No momento da fixação da verba, o Juízo deve avaliar, entre outros
aspectos, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade,
deve pautar o arbitramento dos honorários, cuja verba deve representar um “quantum”
que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não o locupletamento excessivo.
No presente caso, mesmo cuidando-se de demanda simples, entendo que
o valor fixado monocraticamente (R$ 1.000,00) não se mostra exagerado.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor
a sua manutenção.
Por fim, à consideração do insucesso da ré em grau recursal, majoro a
verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora para R$ 1.300,00 (art. 85, §§
8o e 11, do CPC), valor que se mostra adequado e proporcional à demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33496
Apelação Cível no 1004907-45.2019.8.26.0451 -Voto no 33496
6
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora